Tribunal: TJBA
Processo: 8067096-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067096-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEIL CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BAQUEIRO, DILSON JATAHY FONSECA NETO

AGRAVADO: GEOVANE DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
JOSEMAR CERQUEIRA CRUZ, GEISA MARIA DA SILVA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que homologou laudo pericial contábil, mantendo a incidência de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC, e determinando o depósito do valor apurado, atualizado monetariamente e com juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do laudo pericial afronta o contraditório, a ampla defesa e a coisa julgada, diante de alegadas falhas técnicas e ausência de nova perícia; (ii) estabelecer se é devida a imposição de multa e honorários com base no art. 523, §1º, do CPC/2015 em cumprimento de sentença iniciado sob a égide do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do laudo pericial se dá com base em decisão anterior proferida em agravo de instrumento conexo, que já determinara a realização da perícia e afastara os fundamentos ora reiterados pela agravante.

4. O laudo pericial apresentado atende aos requisitos do art. 473 do CPC e goza de presunção de veracidade, não havendo vício grave ou erro material que justifique nova perícia.

5. As impugnações da agravante foram devidamente enfrentadas nos autos, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade processual.

6. A imposição da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC é legítima, pois decorre da intimação válida para pagamento sob a vigência do CPC/2015, afastando-se a alegação de retroação indevida ou violação à coisa julgada.

7. A reiteração de argumentos já enfrentados revela intento protelatório, contrariando os princípios da celeridade e efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8067096-07.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

DEIL CONSTRUTORA LTDA
, e, como agravado,
GEOVANE DA SILVA DIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)